Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731019-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO RODRIGUES CARNEIRO APELADO: GUILHERME BARCELLOS E ALBUQUERQUE D E S P A C H O Considerando o exposto na petição de ID 36213604, concedo ao apelante o prazo de 48 horas para juntar documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator